Tribunal: TJSP
Processo: 0000371-32.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000508242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000371-32.2018.8.26.0616, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em
que é apelante CARMELITO JOSE DOS REIS NETO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000371-32.2018.8.26.0616 - Voto no -
2
.Apelação Criminal no 0000371-32.2018.8.26.0616
Origem: 1a Vara Judicial/Ferraz de Vasconcelos
Magistrado: Dr. Luiz Costa Ribeiro Neto
Apelante: CARMELITO JOSÉ DOS REIS NETO
Apelado: Ministério Público
Voto no 37292
APELAÇÃO RECEPTAÇÃO QUALIFICADA Preliminar
réu denunciado por receptação simples e condenado
por receptação qualificada - Violação do princípio da
correlação entre denúncia e sentença Inocorrência -
Não houve definição de nova figura delituosa Réu se
defende dos fatos e não da tipificação jurídica

Preliminar
rejeitada

Mérito
-
Absolvição

Impossibilidade - Autoria e materialidade delitiva
comprovada Confissão e Depoimento dos policiais que
se revestem de fé pública Validade Falas que foram
corroboradas pelo conjunto probatório - Figura
qualificada
bem
demonstrada

Impossível
a
desclassificação para a modalidade simples Dosimetria
Pena Base que não comporta alteração Valor do bem,
circunstâncias do crime e personalidade deturpada do
réu devem ser levados em consideração para fixação da
pena Conduta que se reveste de extrema culpabilidade
Confissão fração pela atenuante que deve ser de 1/6
Necessidade - Regime fechado mantido Preliminar
rejeitada e Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
CARMELITO JOSÉ DOS REIS NETO, em face da r. sentença de
fls. 263/267, que o condenou à pena de 07 anos de reclusão, em
regime fechado, mais o pagamento de 90 dias-multa, no piso, como
incurso no art. 180, §1o, do Código Penal.
Consta da denúncia, que, no dia 21 de fevereiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000371-32.2018.8.26.0616 - Voto no -
3
de 2018, por volta das 21h45min, na Rua Stella Mazzuca, no 1022,
Jd. Luís Mauro, Ferraz de Vasconcelos, o apelante recebeu e
conduziu o veículo Nissan/Versa, de placas EWT 2132, pertencente
à vítima Sueli Garvia de Faria Afonso, produto de roubo ocorrido
no dia 20/02/18, conforme BO de fls. 11/12, ciente da origem
espúria que o inquinava.
Consoante o apurado, no dia 20 de fevereiro de
2018, na comarca de Poá, a vítima Sueli teve seu veículo
Nissan/Versa, de placas EWT 2132 subtraído por um indivíduo
desconhecido que, portando uma arma de fogo, exigiu-lhe o bem.
Após o crime de roubo, no dia 21 de fevereiro
de 2018, o apelante, através de um indivíduo de alcunha “Alemão”,
recebeu o veículo em questão, ficando responsável por conduzi-lo
até o centro de Ferraz de Vasconcelos em troca de R$ 500,00.
Pactuado o acordo, o acusado conduziu o automóvel até a Rua
Stella Mazzuca, no 1022, Jd. Luís Mauro, e estacionou o veículo na
via pública.
Ocorre
que
policiais
militares
em
patrulhamento de rotina foram acionados para averiguarem os
fatos, diante da suspeita que recaía sobre o veículo. No local,
visualizaram o automóvel parado na via pública, ocasião em que o
denunciado estava próximo ao veículo, razão pela qual procederam
a abordagem. Em revista pessoal, os agentes públicos encontraram
no bolso da calça do apelante a chave de partida do veículo
Nissan/Versa, de placas EWT 2132.
CARMELITO afirmou que recebeu o veículo do
indivíduo conhecido como “Alemão”, a fim de conduzi-lo até o
centro de Ferraz de Vasconcelos, recebendo para tanto o
pagamento de R$ 500,00.
A ciência da origem espúria do bem é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000371-32.2018.8.26.0616 - Voto no -
4
demonstrada pelas próprias condições precárias desenvolvidas pelo
denunciado, tendo em vista a forma de recebimento do veículo, a
sua condução sob pagamento desprovido de qualquer origem e
justificativa, a inexistência de documentação do automóvel em
poder do réu, além das condições de sua prisão.
Ao final da instrução, o Juiz aplicou o disposto
no art. 383 do CPP, o condenando por receptação qualificada.
Inconformada,
apela
a
Defesa,
buscando,
preliminarmente, a nulidade de sentença em razão da violação do
princípio da correlação na sentença penal. No mérito, pugna pela
absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, pela
desclassificação para o delito de receptação simples, pela fixação
da pena no mínimo legal, pela modificação do regime inicial de pena e
pela substituição da pena corporal por restritiva de direitos (fls.
300/319).
Ofertada as contrarrazões (fls. 323/327), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição
da preliminar e provimento parcial do recurso para redução das
penas (fls. 340/343).
Relatei.
De proêmio, convém destacar que a nulidade
sustentada pela Defesa não merece acolhimento.
Com efeito, o recorrente foi denunciado por
receptação simples e, em sentença, a conduta foi desclassificada
para receptação qualificada.
O objetivo do artigo 384, do CPP, é impedir que
o réu seja surpreendido ao ser enquadrado pela sentença em tipo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000371-32.2018.8.26.0616 - Voto no -
5
penal do qual não pode se defender.
No caso em apreço, não há que se falar em
surpresa para Defesa com a desclassificação da conduta operada em
sentença, pois o magistrado não alterou os fatos descritos na
denúncia. Após o interrogatório, o apelante confessou que foi
contratado para levar o carro em certo local para entregar para
outra pessoa, já que ele seria “desmanchado” para que suas peças
fossem revendidas, com envolvimento de terceiros, o que
demonstrou o fim comercial.

A violação ao chamado princípio da correlação
entre acusação e sentença ocorre apenas quando o acusado é
condenado sem ter ciência alguma dos fatos que lhe foram
imputados, prejudicando, assim, o exercício ao contraditório e a
ampla defesa, o que não é o caso.
Isso porque, embora não tenha sido capitulada, a
exordial narrou perfeitamente a conduta de receber, transportar,
conduzir, ocultar e ter em depósito um automóvel roubado, para fins
comerciais de revenda de peças, possibilitando-lhe o direito de
Defesa.
Como se sabe, o réu se defende dos fatos e não
da capitulação jurídica, podendo o magistrado, quando não alterada a
descrição feita pela denúncia, atribuir definição jurídica diversa,
ainda que a pena seja mais grave, a teor do que dispõe o art. 383, do
Código de Processo Penal.
Sobre o tema, aliás, merece destaque trecho de
magnífico voto da lavra do Desembargador Camilo Léllis, desta
Colenda Câmara: “No caso em apreço, em momento algum, houve nova
classificação do delito, mas tão somente, foi apresentada a adequada
capitulação aos fatos já descritos na denúncia, tratando-se, in casu, da
aplicação do instituto da emendatio libelli insculpido no art. 383 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000371-32.2018.8.26.0616 - Voto no -
6
Código de Processo Penal (...)” (APL 00000079820148260196 SP, j.
27/09/2016).
O tema, inclusive, é pacífico no Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) - Não há falar em condenação por fatos não
contidos na denúncia, haja vista que ela descreveu
de modo expresso que o celular da vítima foi
subtraído pelo paciente DAVID, tendo a Corte
Estadual, sem modificar a descrição dos fatos
contidos na denúncia, atribuído definição jurídica
diversa aos fatos descritos na exordial, o que
configura
a
emendatio
libelli,
expressamente
prevista no artigo 383 do Código de Processo
Penal..” (HC 204288/SP, 5a Turma, Rel. Min.
Marilza Maynard, DJe 13.09.2013).
“(...) 3. Como reiterado pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, o réu defende-se dos
fatos a ele imputados, e não da capitulação legal,
não sendo viável o trancamento da ação penal por
suposto equívoco no enquadramento legal da conduta
praticada..” (HC 98050 BA, Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, T5 - QUINTA TURMA, DJ
09.06.2008).
Rejeito, portanto, a preliminar.
No que tange ao mérito, o apelo não comporta
provimento.
A materialidade do delito restou sobejamente
demonstrada conforme a farta documentação carreada aos autos,
a saber, auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletins de
ocorrência (fls. 11/13 e 14/15), auto de exibição, apreensão e
entrega (fls. 16/17), auto de avaliação (fls. 18), laudo do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000371-32.2018.8.26.0616 - Voto no -
7
(fls. 201/202) bem como pela prova oral produzida.
Irrefutável, de igual modo, a autoria.
Tanto na fase policial, como em Juízo, o
apelante confessou que um tal de “Alemão”, que “mexe” com carro,
o teria contratado pelo valor de R$ 500,00 para pegar o veículo e
levar ao centro de Ferraz de Vasconcelos, onde uma pessoa iria lhe
procurar. Alemão lhe entregou as chaves. Sabia que o carro era
roubado. Em Juízo, foi claro em relatar que “tinha certeza” que o
veículo seria “esfriado” para posterior revenda (CD-ROM).
Os policiais militares narraram que receberam
informações de que um veículo estava abandonado no
estacionamento de um supermercado e podia ser produto de ilícito.
La chegando, viram o apelante, perto o carro, sendo encontrada em
seu bolso, a chave do veículo. Constatarem ser produto de roubo. O
acusado confessou a receptação, afirmando que ele era o
responsável por levar o carro para outro local, para “esfriar” (CD-
ROM).
Note-se
que
seus
depoimentos
foram
totalmente harmônicos, firmes e coerentes, sendo, ainda, que são
revestidos de fidedignidade, pois são funcionário do Estado,
vocacionados no importante dever de proteção da população e
investigação de crimes.
Desse modo, não se pode desmerecer o
depoimento da testemunha policial apenas por sua condição de
agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000371-32.2018.8.26.0616 - Voto no -
8
estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam
com
outros
elementos
probatórios
idôneos. Doutrina e jurisprudência.” (HC 73518/SP,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996,
Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane de
agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora
mandada ao bolor dos armários de reminiscências
especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas
de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que
nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e
nada menos, a própria prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao
contrário:
é
testemunha
que
depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados no
exercício das suas funções.
Em sendo assim, tal depoimento reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório.
Cumpre ressaltar, ademais, que não há nos
autos provas e sequer indícios de que eles tinham o intuito de
incriminar o acusado por tão grave crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000371-32.2018.8.26.0616 - Voto no -
9
A vítima, por outro lado, confirmou ter sido
vítima de roubo a mão armada no dia anterior, onde o assaltante
levou o seu veículo (CD ROM).
O conjunto probatório, como se vê, é seguro e
inclina totalmente à prática delitiva pelo réu.
No delito de receptação, a apreensão da coisa
subtraída em poder do agente gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova.
Nesse sentido:
"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída
em poder do agente gera presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova,
impondo-se justificativa inequívoca, assim, se
esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a
presunção em certeza, autorizando, assim, a
condenação." (TACRIM-SP - RT 746/629).
Frise-se, ainda, que, o acusado atuava em
conjunto com outros indivíduos, tendo cada um sua função, com
claro intuito comercial de revenda.
Além
do
mais,
como
bem
consignou
o
magistrado de primeiro grau: “O réu atuou comercialmente. Fica claro
que o réu aceitou, com dolo e plena ciência, participar de uma cadeia
comercial de receptação com ostensivos fins comercial.”.
A prova da ciência da origem ilícita do bem é
extraída da própria conduta do agente e das circunstâncias da
infração que cometeu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000371-32.2018.8.26.0616 - Voto no -
10
Confira-se:
“O dolo específico constante no art. 180, caput, do
CP, vazado no conhecimento prévio da origem
criminosa da res, deve ser auferido através do
exame de todas as circunstâncias que cercam o seu
recebimento ou do exercício da posse propriamente
dita.” (TACRIM-SP, rel. Ribeiro dos Santos, BMJ
86/15).
“A prova do conhecimento da origem delituosa da
coisa, no crime de receptação pode extrair-se da
própria
conduta
do
agente
e
dos
fatos
circunstanciais que envolvem a infração.” (TACRIM-
SP, rel. Nogueira Filho, JUTACRIM 96/240).
No ponto, insta salientar que a expressão
utilizada pelo legislador para a figura da receptação qualificada,
“coisa que deve saber ser produto de crime”, deixou bem clara que
a conduta também será criminosa se o agente assumir o risco, ou
seja, agir com dolo eventual.
Desse modo, ainda que o recorrente não
tivesse a intenção de produzir o resultado (dolo direto), assumiu
o risco de fazê-lo (dolo eventual), diante das circunstâncias que
foram minuciosamente analisadas.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça,
inclusive, assim já decidiu:
“4. O crime de receptação qualificada exige, para a
sua configuração, que haja dolo, que pode ser direto
ou eventual, não havendo na descrição típica,
portanto, qualquer distinção.” (HC 125967 SC,
Ministro HAROLDO RODRIGUES, T6 - SEXTA
TURMA, DJe 22/03/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000371-32.2018.8.26.0616 - Voto no -
11
É pacífico neste Eg. Tribunal de Justiça:
“Apelação. Receptação qualificada. Autoria e materialidade comprovadas. Circunstâncias a
comprovar, acima de dúvida razoável, a existência,
quando menos, de dolo eventual. Pena fixada no
mínimo, substituída, e regime aberto para o caso de
cumprimento.
Recurso
não
provido..”
(APL
00184590820128260462
SP,
rel.
Francisco
Bruno, 10a Câmara de Direito Criminal, DJe
11/02/2014).
“Conduta de ter em depósito veículo produto de
roubo, na qualidade de comerciante de veículos.
Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Apelante
preso em flagrante. Comerciante experiente do
ramo
de
automóveis.
Pelas
suas
condições
profissionais, possuía o dever de ter em seu
estabelecimento comercial apenas veículos de cuja
procedência legal tivesse certeza. Dolo eventual.
Confissão do apelante no sentido de que manteve o
veículo em seu estabelecimento mesmo após saber
de
sua
procedência
ilícita,
na esperança de
recuperar o valor pago por ele. Inexistência de
violação ao princípio da proporcionalidade na figura
da receptação qualificada. Condenação mantida. Pena
bem
dosada.
Apelo
desprovido.”
(APL
00100309120098260483 SP, rel. Otávio de
Almeida Toledo, 16a Câmara de Direito Criminal,
DJe 27/06/2013).
E,
demonstrado
o
dolo,
impossível
a
desclassificação para a modalidade culposa ou mesmo a simples,
como pretendido pela douta Defesa.
Condenação, portanto, irreparável.
A reprimenda, entretanto, merece pequeno
reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000371-32.2018.8.26.0616 - Voto no -
12
Na primeira etapa, atento as diretrizes
estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, o magistrado
sentenciante fixou a pena-base em 07 anos e 06 meses de
reclusão.
Antes de adentrar neste mérito, trago à baila o
brilhante ensinamento de Guilherme de Souza Nucci, em seu Código
Penal comentado, sobre a política da pena mínima: “Tem sido hábito
de vários juízes brasileiros, de qualquer grau de jurisdição, optar, quase
sempre, pela aplicação da pena mínima aos acusados em julgamento.
Desprezam-se, em verdade, os riquíssimos elementos e critérios dados
pela lei penal para escolher, dentre o mínimo e o máximo cominados para
cada infração penal, a pena ideal e concreta para cada réu (...). A
padronização da pena é contrária à individualização, de modo que é
preciso alterar essa conduta ainda predominante (...). Justifica-se,
portanto, o aumento da pena-base, em atenção à culpabilidade do
acusado e às circunstâncias em que delinquiu, quando menos para não
assimilar hipóteses distintas a situações rotineiras, como se não
apresentassem uma gravidade específica, peculiar e inconfundível com
modestas vulnerações à ordem pública (...). Com a indiscriminada
imposição das penas mínimas, vem se tratando de modo igual situações
completamente distintas, de sorte a que, na prática, não se notem
diferenças sensíveis na punição (...). Essa tendência encerra, em
verdade, dupla injustiça. A mais evidente é com a própria sociedade,
pois devendo a sentença refletir no castigo o senso de justiça das
pessoas de bem, não atende a tão elevado propósito essa praxe de
relegar a plano subalterno os critérios legais de fixação da pena,
preordenados a torná-la necessária e suficiente para reprovação e
prevenção do crime”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal
comentado, 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010,
p.395/396).
E com razão.
O art. 59 do Código Penal estabelece um rol
de oito circunstâncias a fim de que o juiz fixe a reprimenda
visando a necessidade e suficiência para a reprovação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000371-32.2018.8.26.0616 - Voto no -
13
prevenção do crime. Logo, se dentre essas oitos circunstâncias
uma não for favorável, não há motivos para aplicar a pena em seu
patamar mínimo, observado o princípio da proporcionalidade.
Nesse sentido:
“O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-
base dentro dos limites legais, mas este poder não é
arbitrário, porque o caput do art. 59 do Código Penal
estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais
que devem orientar a individualização da pena-base,
de sorte que, quando todos os critérios são
favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no
mínimo cominado; entretanto, basta que um deles
não seja favorável para que a pena não mais possa
ficar no patamar mínimo.” (HC 76.196/GO, rel.
Min. Maurício Correa, 2a Turma, 29/09/1998).
Assim sendo, desde que o magistrado não
tenha desbordado de um quadro de razoabilidade, há que se
prestigiar a pena imposta na sentença, cabendo destacar que o
juiz de piso, diante do vínculo direto com as partes e, portanto,
da proximidade com o fato, encontra-se em posição privilegiada
para fixar a pena mais adequada.
Analisando os fatos, percebe-se que o douto
magistrado a quo agiu corretamente ao fixar a básica acima do
patamar mínimo, pois, inegavelmente, a receptação de veículo é
extremamente mais reprovável que qualquer outro objeto, não só
pelo valor do bem em si, mas também por fomentar a prática de
uma intensa cadeia delitiva.
Entendeu,
ainda,
que
o
apelante
tem
personalidade deturpada, já que possui condenação por crime de
roubo também de veículos, em circunstâncias parecidas com o
aqui tratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000371-32.2018.8.26.0616 - Voto no -
14
Justificou o magistrado, também, que as
circunstâncias do crime extrapolam o normal, já que o acusado
recebeu o carro, sabia da ocorrência do roubo armado, que foi
perpetrado duas horas antes dele ser preso e ainda narrou que
recebeu veículo de “alemão”, para entregar depois para outra
pessoa, que ira “esfriar” o carro para revender, o que demonstra
se tratar de bando profissional na prática de crimes.

Assim, a exasperação da pena-base se deu
em observância ao art. 59 do Código Penal, cujas circunstâncias
devem ser necessárias e suficientes para a reprovação e
prevenção do crime, não sendo a primariedade o único fator a
ser sopesado para fixação da reprimenda.
Diante disso, não existe mesmo qualquer
recomendação para que a pena seja fixada no mínimo legal, uma
vez que a conduta denota uma culpabilidade anormal para o tipo,
sendo de rigor o aumento realizado.
Inegavelmente, a receptação de veículo é
extremamente mais reprovável que qualquer outro objeto, não só
pelo valor do bem em si, consideravelmente alto, mas também
por fomentar a prática de uma intensa cadeia delitiva.
Após, pela confissão, a pena foi reduzida em
06 meses, sendo mais prudente a redução em 1/6, o que torna a
pena definitiva em 06 anos e 03 meses, mais 90 dias-multa.
Impossível, de outro lado, a fixação do regime
prisional mais brando, que deve ser reservado a crimes com pouca
potencialidade lesiva, o que não ocorreu na presente hipótese.
Não é apenas o montante da pena ou a gravidade
abstrata da conduta que devem balizar a modalidade prisional, mas
também a necessidade de justa e suficiente resposta jurisdicional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000371-32.2018.8.26.0616 - Voto no -
15
apta à reprovação e, principalmente, a obstar a reiteração
criminosa.
Lembre-se, ainda, que além do apelante ter sido
condenado por crime de roubo de carro, a receptação atua como
inegável mola propulsora para a prática de crimes que tanto
assolam a sociedade hodiernamente, de maneira que o furtador e o
roubador somente persistem em tais práticas porque encontram
destinatários para os bens subtraídos, funcionando o receptador
como alimento desse odioso círculo criminoso.
Isto posto, rejeito a preliminar e DOU
PROVIMENTO à apelação interposta pela Defesa apenas para
reduzir as penas para 06 anos e 03 meses de reclusão, mais 90 dias-
multa, mantendo-se no mais a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator